Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700552-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA STOPPA FERREIRA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente, verifico que ela percebe mensalmente remuneração líquida superior a R$ 10.700,00 (ID 16860850– fl. 64). Tal elemento leva à conclusão de que a recorrente não é pessoa hipossuficiente econômica e, assim, não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual indefiro o pedido em questão. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito